Tribunal: STF
Processo: HC 269022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E DESRESPEITO À GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NÃO DEMONSTRADOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2026, por Douglas Teodoro Fontes e outro, advogados, em benefício de Luís Henrique Alves de Mattos, contra decisão pela qual, em 5.2.2026, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.065.029/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 26.9.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara de Plantão da comarca de Votuporanga/SP em 27.9.2025 (fls. 131 e 174-175, e-doc. 2). 

Em 7.11.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Votuporanga/SP recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelo apontado crime de tráfico de entorpecentes (Ação Penal n. 1500309-42.2025.8.26.0560) (fls. 72-73, e-doc. 2). Narrou-se na denúncia:
“Consta dos inclusos autos que, no dia 26 de setembro de 2025, por volta de 20 horas e 25 minutos, na Rua Antônio Seba, nº 2600, Park Residencial Colinas, nesta cidade e comarca, LUÍS HENRIQUE ALVES DE MATTOS, qualificado a fls. 07/08, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) papelotes de cocaína, com peso aproximado de 9,79 gramas, e tinha em depósito, também para fins de tráfico, 36 (trinta e seis) papelotes de cocaína, com peso total aproximado de 76,22 gramas, 01 (um) tijolo, 06 (seis) pedaços maiores e partes esfareladas de cocaína, com peso total aproximado de 1.490,25 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), rebatimentos fotográficos (fls. 25/27), laudo de constatação (fls. 35/37) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado. 
Segundo apurado, policiais militares receberam denúncias indicando que o denunciado estaria comercializando entorpecentes em sua residência. 
Diante disso, dirigiram-se ao local e, ao chegarem, avistaram LUÍS em frente ao imóvel, com um volume no bolso de suas vestes. Diante da atitude suspeita, os agentes procederam à abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram em poder de LUÍS 04 (quatro) embalagens de plástico ziplock, contendo cocaína, prontas para serem comercializadas, um telefone celular e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais). 
Indagado, o denunciado confessou informalmente que estava comercializando entorpecentes e indicou que havia mais drogas em sua residência, especificamente em seu quarto.
Com a entrada franqueada pelo próprio indiciado, os policiais militares realizaram buscas no local e localizaram, no quarto, uma espingarda de pressão ao lado do guarda-roupas; uma caixa de papelão dentro de um cesto plástico contendo um tijolo inteiro e uma fração de tijolo de cocaína; 36 embalagens tipo ziplock contendo também cocaína; e uma balança de precisão. 
Na gaveta, foi encontrada a quantia de R$ 2.265,00 (dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais) em espécie, fracionada em notas diversas, além de duas caixinhas de chumbinho e várias embalagens ziplock ainda não utilizadas. Sobre uma cômoda, os policiais apreenderam outro aparelho celular pertencente a LUÍS. 
Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, que foi convertida em preventiva durante audiência de custódia (fls. 45/46). 
Atenta à quantidade e natureza da droga apreendida, bem como à localização de petrechos para o tráfico, afora apreensão de valores fracionados em notas diversas e confissão informal por parte do denunciado, tem-se que a droga encontrada se destinava efetivamente ao tráfico ilícito de entorpecentes” (fls. 69-70, e-doc. 2). 
3. Em 16.12.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 2316519-69.2025.8.26.0000, nos termos da seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Liminar indeferida. Pleitos de trancamento da ação penal e revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar. Alegada quebra da cadeia de custódia das provas. Não acolhimento. Trancamento buscado que é de todo excepcional em sede de habeas corpus e demanda comprovação inequívoca de que o fato imputado não constitui crime ou de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica in casu. Alegação de quebra da cadeia de custódia que extrapola os estreitos limites de cognição do writ, razão do não conhecimento no ponto. Expressiva quantidade de drogas apreendidas. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. A simples existência de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a entrega da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente conhecida, e denegada naquela remanescente” (fl. 61, e-doc. 2). 

4. Em 29.12.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2316519-69.2025.8.26.0000, impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus n. 1.065.029/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.2.2026, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou a ordem (e-doc. 3). 

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam o trancamento da ação penal, sob a alegação de que as provas que fundamentaram a prisão preventiva do paciente seriam ilícitas, pois decorreram da ilegalidade na busca pessoal e violação de domicílio. Ponderam que a diligência teria sido iniciada com base apenas em denúncias anônimas. Afirmam a inexistência de fundada suspeita para a entrada forçada, sem flagrante ou justificativa, dos policiais na residência, em contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República (fls. 4-7, 13-15 e 26-35, e-doc. 1). 

Argumentam “que a abordagem est[aria] eivada de IRREGULARIDADES, principalmente porque os policiais alegaram que a motocicleta do paciente que estava estacionada na frente da sua casa, possivelmente seria produto de furto, ou seja, motivo totalmente genérico para que adentrassem na sua residência. Aliás para justificarem todas as diligências, citam que o paciente teria supostamente um volume em seu bolso, situação esta que chamou a atenção dos policiais. Ora excelência, o argumento dos agentes diante do ínfimo conjunto probatório se torna totalmente frágeis tais justificativas, pois, um volume no bolso poderia ser qualquer coisa, como um molho de chave, um maço de cigarro e o réu no seu depoimento esclarece que com ele estava somente um aparelho celular” (fl. 14, e-doc. 1). 

Defendem “a nulidade da ‘entrevista’ em forma de interrogatório” realizada pelos policias na abordagem do paciente, que não teria sido  informado do seu direito de permanecer em silêncio. Citam a Reclamação n. 33.711, na qual declarado que “houve interrogatório forçado, em discordância com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Suprema Corte decidiu, no julgamento das ADPFs 395 e 444, pela impossibilidade de se conduzir coercitivamente os suspeitos de prática de crimes para interrogatório” (fl. 10, e-doc. 1). 

Realçam “que, tão logo houve a abordagem, deu início a entrevista com o paciente lhe questionando sobre os fatos. Sendo evidente que, naquele momento, realizou interrogatório sem que fosse comunicado ao paciente, de que poderia nada responder e ficar em silêncio, bem como, poderiam se fazer valer da presença de um advogado naquele momento” (fl. 10, e-doc. 1). 

Asseveram quebra da cadeia de custódia, pois “apenas o depoimento do condutor policial, por exemplo, de que determinada pessoa foi flagrada na posse de drogas sem que se apresente, junto com o conduzido, documentalmente aqueles procedimentos elencados no art. 158-B, do CPP, a exemplo de reconhecimento; isolamento; fixação; coleta; acondicionamento; transporte etc. dos materiais ilícitos” (fl. 15, e-doc. 1). 
 
Mencionam que o paciente seria “primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita como gesseiro e não ostenta antecedentes criminais capazes de justificar a medida extrema de segregação cautelar. Ademais, não foi apreendido em sua posse qualquer petrecho típico da mercancia ilícita, como balança de precisão, anotações, embalagens ou valores expressivos, circunstâncias que reforçam a fragilidade do decreto prisional” (fl. 7, e-doc. 1). 

Alegam contradição nos depoimentos dos policiais, com relatos genéricos, “limitando-se a afirmar que compareceram ao local porque ali ‘haveria venda de drogas’, sem IDENTIFICAR O ACUSADO de forma pormenorizada, sem mencionar nome de traficante, nem sequer indicar em qual residência se daria o suposto comércio. (...) [A] inconsistência, somada à ausência de testemunhas civis que confirmem a versão policial, gera dúvida insanável sobre a dinâmica da abordagem e a veracidade das declarações prestadas. (...) Assim, a defesa impugna expressamente os referidos depoimentos, requerendo que seja desconsiderado como fundamento de justa causa para a ação penal, sob pena de grave violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal” (fls. 19, 22 e 26, e-doc. 1). 

Sustentam não haver provas concretas da prática do crime de trafico de entorpecente, argumentando que a “acusação se sustenta, em grande parte, na narrativa unilateral dos policiais que efetuaram a prisão, a partir de uma denúncia anônima, sem que houvesse prévia investigação ou campana capaz de demonstrar a efetiva comercialização de entorpecentes” (fl. 35, e-doc. 1). 

Afirmam estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva e alegam que,  no “caso de eventual condenação, a pena a ser aplicada tenderia a ser inferior a 4 anos, admitindo regime inicial aberto ou substituição por pena restritiva de direitos” (fl. 36, e-doc. 1). 

Enfatizam que o paciente teria “sofr[ido] ameaças diretas contra sua integridade física e de sua família, [e relatado,] de maneira firme e coerente, que não exercia a traficância como atividade própria, mas sim que foi compelido a guardar drogas em sua residência em razão de dívidas contraídas junto ao verdadeiro traficante. Trata-se, pois, de típica hipótese de coação moral irresistível, em que a vontade do agente é subjugada por temor fundado e intransponível, retirando-lhe a possibilidade concreta de agir de forma diversa” (fls. 38-39, e-doc. 1). 

Ressaltam a possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares (fls. 51-52, e-doc. 1). 

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Ante todo o exposto, preenchendo o paciente todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, evidente o constrangimento ilegal por eles suportados, merecendo, de imediato, ser cessado. É o que se requer. 
Por todos estes motivos, diante do caráter excepcional da prisão preventiva e o flagrante exagero da decretação e manutenção em detrimento do paciente, requer a VOSSAS EXCELÊNCIAS, a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, a fim de responderem o presente feito em liberdade ou em regime de prisão albergue domiciliar, pois preenche todos os requisitos contidos na lei, principalmente o ESTADO DE INOCÊNCIA, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso. 
Desta forma, requer seja concedida a REVOGAÇÃO da Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responderem o presente feito em liberdade, pois preenchem os requisitos para a concessão de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, em observação, ainda, ao postulado constitucional da presunção de inocência, direito de todo paciente. 
Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente possuidor de residência fixa e emprego lícito, podendo ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente 
quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso.
Ademais, inobstante a grave situação, em razão da ilegalidade do ato arguida, evidenciando o grave constrangimento ilegal suportado pelo paciente, é fato também que ele preenche todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, razão pela qual requer a Vossas Excelências a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de revogar a prisão preventiva, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de mantê-los presos tem provocado a eles e a seus familiares” (fls. 57-59, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 1.065.029/SP.

Essa decisão transitou em julgado em 20.2.2026 (fl. 310, e-doc. 2). 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, na presente impetração, o trancamento da ação penal pela alegada violação de domicílio, ilegalidade na busca pessoal do paciente e ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial. Os impetrantes sustentam ausência dos requisitos e de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Suscitam a quebra da cadeia de custódia e a ocorrência de coação moral irresistível, asseverando que o paciente teria sido coagido a realizar o depósito das substâncias entorpecentes sob fundado temor por dívida com traficantes. Buscam, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares. 

10. Consta da decisão impugnada nesta impetração que, ao denegar o habeas corpus, o Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie e manteve a prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos do Relator, com citação das decisões das instâncias ordinárias: 
“Consta da denúncia que, em 26/09/2025, por volta de 20h25, na Rua Antônio Seba, nº 2600, em Votuporanga/SP, LUÍS HENRIQUE ALVES DE MATTOS trazia consigo, para fins de tráfico, 4 papelotes de cocaína (massa líquida 9,79 g) e mantinha em depósito, também para fins de tráfico, 36 papelotes (massa líquida 76,22 g) e 1 tijolo com seis pedaços e partes esfareladas (massa líquida 1.490,25 g), totalizando 1.576,26 g de cocaína, além de balança de precisão, diversas embalagens ziplock, numerário fracionado (R$ 2.265,00) e dois celulares; a abordagem decorreu de denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na residência, tendo o denunciado, após revista pessoal com apreensão de 4 embalagens ziplock e R$ 70,00, confessado informalmente guardar mais drogas no quarto e franqueado a entrada, ocasião em que foram localizados os demais objetos e a droga, ensejando a autuação pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 66-70; 266-269; 164-165). 
A defesa sustenta nulidades decorrentes de: (i) ausência de fundada suspeita para abordagem e revista pessoal, seguida de ingresso domiciliar sem mandado; (ii) invalidade de confissão informal por ausência de ‘aviso de Miranda’; e (iii) quebra da cadeia de custódia dos vestígios. Requer, ainda, a revogação da custódia cautelar. 
Passa-se ao exame. 
O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 63-65):
Pese o inconformismo posto, não vislumbro teratologia ou ilegalidade a serem sanadas por esta via. 
Primeiramente, pontuo que as alegações defensivas relativas à dinâmica fática concernem ao mérito da causa, cuja perquirição não tem guarida neste writ. Com efeito, e na esteira de remansosa jurisprudência, inviável determinar-se a suspensão ou o trancamento de ação penal nos estreitos limites do writ, salvo em situações absolutamente excepcionais. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça: ‘O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso’ (STJ, AgRg no RHC nº 194.545/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 12/03/2025). Tocante à suscitada ‘quebra da cadeia de custódia pelos Policiais Militares’, anoto que ‘A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório’ (STJ, AgRg no HC nº 1.003.422/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 01/07/2025 grifos nossos), pelo que não conheço da impetração no ponto. 
Anoto, ainda, que a alegada violação ao denominado Aviso de Miranda não vinga; ao revés, colhe-se que a d. Autoridade Policial informou o paciente de todos os seus direitos constitucionais, ‘em especial os de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente senão nas hipóteses legais, de ter respeitadas suas integridades física e moral, de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa, de conhecer a identidade do autor de sua prisão e, se admitida, prestar fiança, se o caso for’ (fls. 07 da origem). 
Ademais, consabido que a prisão preventiva, de natureza cautelar e excepcionalíssima, tem cabida quando, estampados a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado a recomenda, observados os requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A decisão que a decreta exige motivação fundada em elementos concretos, novos ou contemporâneos, que deem lastro à sua imposição, ex vi do artigo 313, §2º, do Diploma Processual. 
Compulsando o todo, vê-se que a decretação da custódia antagonizada foi devidamente justificada na origem, verbis: ‘Como se pode perceber, estão presentes os pressupostos da segregação cautelar. Embora o indiciado seja primário, o fato é que estava na posse de quantia expressiva de cocaína (88.24 gamas, 1584.96 gramas, 14.17 gramas), ou seja, somando-se todo o peso bruto, bem mais de um quilo e meio de cocaína, o que indica que realmente estava comercializando drogas como seu meio de vida, revelando manifesta gravidade concreta do caso. Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e ss. do CPP’ (fls. 46, origem). 
A quantidade de drogas localizadas não é diminuta (1.576,26g de cocaína – massa líquida – fls. 35/37 e 133/135 na origem), e, por tal, embasa a manutenção da segregação provisória de modo a se garantir a ordem pública (STJ, RHC nº 99.826/MG, rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. em 07/08/2018; STJ, RHC nº 115.823/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 24/09/2019; STJ, HC nº 454.511/MG, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 07/08/2018); a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a balança de precisão encontrada, o volume de dinheiro em espécie e as circunstâncias da apreensão revelam-se compatíveis com o comércio ilícito (fls. 13/17, 20/21 e 25/27, idem), desenhando a severidade concreta do agir sublinhado e a inoperância de medidas alternativas ao encarceramento na conjuntura perquirida. 
Para além, não entrevejo hipótese de prisão domiciliar in casu, ex vi do artigo 318 do Código de Processo Penal, pretensão que, diga-se, sequer foi adequadamente comprovada. 
Ao cabo, consigno que a primariedade do paciente (fls. 43/44 da origem) e os demais predicados aventados pela d. Defesa não possuem o condão de, isoladamente, fazer revogar o decreto vergastado, pois ‘eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (STJ, AgRg no HC nº 863.478/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/12/2023). 
Dito isto, pelo meu voto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal,  DENEGO A ORDEM , nos termos da fundamentação.
O acórdão estadual conheceu parcialmente da impetração por afastar, desde logo, o pedido de trancamento da ação penal, por se tratar de medida excepcional e incompatível com a via estreita do habeas corpus, ausentes atipicidade evidente, causa extintiva da punibilidade ou falta de indícios mínimos de autoria e materialidade. 
Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, deixou de conhecer da tese por demandar incursão aprofundada no acervo probatório, inviável no mandamus. 
Na parte conhecida, denegou a ordem ao concluir pela idoneidade e contemporaneidade da fundamentação da prisão preventiva, assentada na expressiva quantidade de cocaína apreendida (massa líquida total de 1.576,26 g), no acondicionamento em papelotes, na balança de precisão e no numerário fracionado, circunstâncias reveladoras de gravidade concreta e risco à ordem pública, a justificar a medida nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 
Rechaçou, ainda, a nulidade por ‘aviso de Miranda’, porquanto os direitos foram informados no interrogatório formal e a abordagem não exige tal advertência, e reputou legítimo o ingresso domiciliar sem mandado em contexto de flagrante de crime permanente. Por fim, afirmou que condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes os requisitos legais, e que medidas cautelares alternativas, bem como prisão domiciliar, mostram-se inadequadas na conjuntura delineada (fls. 64-65). 
No caso concreto, a decisão de recebimento da denúncia e o acórdão estadual consignaram quadro fático de fundada suspeita: denúncia anônima prévia e específica acerca da traficância praticada na residência, paciente avistado em frente ao imóvel com volume no bolso, apreensão imediata de 4 porções de cocaína em sua posse, confissão informal indicando existência de mais drogas no interior do domicílio e entrada franqueada para localização de tijolo e demais porções, balança e numerário fracionado (fls. 66-70; 270-275). 
Tais elementos delineiam contexto objetivo que legitima a abordagem e a revista pessoal, bem como o ingresso domiciliar em situação de flagrância de crime permanente (guardar/ter em depósito entorpecentes), em conformidade com os parâmetros normativos e jurisprudenciais. 
Quanto à abordagem pessoal, em caso análogo, diante da existência de denuncia anônima específica, esta Turma já decidiu pela sua regularidade. Veja-se: (...) 
Ainda que não houvesse autorização para a busca domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade de ingresso em domicílio em situação semelhante, diante da informação de que havia drogas na residência do agente: (...) 
Portanto, não se configura vício na diligência policial. O procedimento exigido – fundada suspeita precedendo a busca, com apreensão de objetos que constituem ilícito e flagrante delito apto a mitigar a proteção domiciliar – foi observado, à luz dos autos. 
A alegação de que a abordagem teria sido arbitrária não se coaduna com os elementos objetivos registrados (grande volume de entorpecente, porções fracionadas, balança, dinheiro), sendo inadequado reputar genérica a suspeita quando confirmada pela apreensão imediata em poder do paciente. Rejeita-se, assim, a nulidade por ausência de fundada suspeita e violação de domicílio. 
Quanto ao denominado ‘aviso de Miranda’, cumpre salientar a distinção entre abordagens e interrogatórios formais. As peças dão conta de que o paciente foi cientificado de seus direitos no interrogatório policial, inclusive quanto ao direito ao silêncio, com a presença de advogado constituído (fls. 135-136). 
Esta Corte tem decidido que a ausência de ‘aviso de Miranda’ e a confissão informal não geram nulidade, visto que a legislação não exige essa advertência no momento da abordagem policial, apenas nos interrogatórios policial e judicial. Nesse sentido: (...) 
No tocante à cadeia de custódia, os elementos constantes dos autos indicam: individualização e descrição dos itens apreendidos, identificação dos lacres, encaminhamento ao Instituto de Criminalística e realização de laudo de constatação com indicação de massa bruta e líquida, retirada de amostras e novo lacre para exame definitivo (fls. 148-151; 164-165). 
O Tribunal de origem, invocando precedente desta Corte, destacou que ‘a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório’ (STJ, AgRg no HC nº 1.003.422/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 01/07/2025 – fls. 274; 64). 
De todo modo, na espécie, não se apontou qual ato específico teria violado a integridade dos vestígios, nem se demonstrou prejuízo, requisitos exigidos pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), conforme também anotado no parecer ministerial (fls. 221- 222). 
Esta Turma tem precedentes que afastam a alegação de quebra da cadeia de custódia se não houver demonstração da falta de confiabilidade da prova. Nesse sentido: (...) 
Superadas as nulidades, examina-se a prisão preventiva. A excepcionalidade da custódia cautelar impõe a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, à luz da presunção d